Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-46.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029418-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA - CPF: 013.914.671-75 (VÍTIMA), VALMIR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (RESE). Pretendida a cassação da decisão de pronúncia. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito, ausentes razões aptas a justificar sua extraordinária concessão de ofício.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que pronunciou o paciente e, consumada a preclusão, designou sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento em supostas irregularidade e ilegalidades contidas no
decisum
objurgado.

II. Questão em discussão

2. São 04 (quatro) as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de eventual nulidade decorrente da não observância do procedimento descrito pelo art. 266 do CPP; (ii) averiguar se a decisão de pronúncia realmente se pautou apenas em
hearsay testimony
, como sustenta i. Defensoria Pública; (iii) examinar a ocorrência de eventual quebra da cadeia de custódia; (iv) analisar a idoneidade das duas circunstâncias qualificadoras que foram reconhecidas pelo d. juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado da decisão de pronúncia posteriormente à intimação da d. causídica que até então patrocinava os interesses do paciente, o qual, igualmente, foi pessoalmente intimado de seu teor, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo recursal, obsta a posterior impetração de
habeas corpus
no intento de ver cassada a decisão de pronúncia, por flagrante inadequação da via eleita; o que não impede a apreciação da matéria suscitada acaso constatada flagrante ilegalidade,
face à extraordinária possibilidade de concessão de ofício da ordem,

o que, todavia, não ocorre
in casu
.

4. Além de não assistir razão à i. Defensoria Pública quanto às teses suscitadas, a recente submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, oportunidade em que ressaiu condenado nos termos da decisão de pronúncia, reforça a conclusão de inviabilidade de extraordinária concessão da ordem
ex officio
, eis que a situação fático-processual foi suficientemente alterada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Não se admite a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso adequado, resguardada a possibilidade de extraordinária concessão de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 538.337/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029418-46.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

VALMIR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, consistentes em
pronunciar o paciente
, bem como
designar Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri para a data de 12/11/2024
, tudo nos autos da Ação Penal n. 1000187-06.2021.8.11.0088, em que
pronunciado
como incurso no delito tipificado pelo
art. 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Extrai-se da inicial do
writ
que, após a renúncia da d. advogada que, até então, patrocinava os interesses do paciente, o feito foi remetido à i. Defensoria Pública Estadual, oportunidade em que a impetrante alude terem sido constatadas supostas
irregularidades e ilegalidades
contidas na
decisão de pronúncia
outrora proferida pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, inicialmente, a
inexistência de indícios suficientes de autoria
, notadamente sob o prisma da
invalidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitiva, por suposta ofensa ao que preceitua o
art. 226 do CPP
, ao que agrega a tese de
fragilidade dos depoimentos colhidos em juízo
, os quais, além de
contraditórios
, teriam se dado tão somente na forma de
hearsay testimony
, acrescentando, em arremate, que conquanto o paciente tenha sido posteriormente preso na posse da arma de fogo teoricamente utilizada para a consecução do delito, teria ocorrido
quebra da cadeia de custódia
em relação às cápsulas de munição apreendidas, de forma que, na intelecção da signatária do
writ
, não haveria garantia razoável de que o material periciado teria sido o mesmo encontrado no local do crime.

Sob outra vertente, sustenta que a qualificadora referente ao
motivo fútil
seria
manifestamente improcedente
, em vista do arcabouço fático-probatório dos autos originários, bem como que o tipo penal derivado pertinente ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
teria sido reconhecida, pelo d. juízo
a quo
, com
excesso de linguagem
, mediante extrapolação do juízo de admissibilidade ínsito à decisão de pronúncia e malfadada afirmação de que tal qualificadora já teria sido
comprovada
nos autos.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a concessão
in limine
da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente e
suspensa
a Sessão Plenária outrora designada, até o julgamento desta impetração.
No mérito
, pleiteia a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão em definitivo do
habeas corpus
e a
cassação
da decisão de pronúncia objurgada.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 246240677 ao ID 246240679.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 246601652), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 247769690.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 253175177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primordialmente,
consigno que
a ação de
habeas corpus
constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, XV, da Carta Magna,
sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito
, nos termos do inciso LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Tanto é assim, que há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que
“[...] o habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional,
não se prestando a outros fins, ainda que legítimos
[...].”
(
HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Portanto, evidente que o
habeas corpus

não se destina à cura de todos os males processuais
, sendo cabível tão somente nos limites de sua definição constitucional.

Diante disso, os Tribunais Superiores, no intuito de prestigiar o sistema recursal, firmaram o entendimento de que o
habeas corpus
deve ser empregado de forma racionalizada,
vedando-se a sua utilização em substituição ao recurso próprio
,
garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige,
sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (
STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020
). – Destaquei.

Nessa linha intelectiva, a pretensão de ver o paciente
impronunciado
certamente
não comporta exame na via eleita
, uma vez que deveria ter sido suscitada por meio de
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do art. 581 e seguintes do Código de Processo Penal, antes de sua
preclusão
em relação ao paciente, o qual foi, consoante se vê dos autos originários,
intimado pessoalmente
acerca do conteúdo da decisão de pronúncia (ID 163410420 – autos n. 1000187-06.2021.8.11.0088), tendo a comunicação, ademais, se
perfectibilizado
em relação à d. causídica que, à época, patrocinava seus interesses (ID 163153486 — idem).

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extravagante concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, consoante bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, é pacífico o entendimento, no âmbito desta eg. Corte de Justiça, de que o
habeas corpus
não se presta à apreciação de tese negativa de autoria
, correspondendo, nesse caso, a insatisfação da i. Defensoria Pública com o
reconhecimento fotográfico
e os
depoimentos colhidos em juízo a

matérias inerentes à instrução criminal
, as quais
não podem ser dirimidas por meio do remédio heroico
, tão somente a partir do exame da prova pré-constituída, sob pena de
violação ao processo legal
e, inclusive,
ao duplo grau de jurisdição
.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF — AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Em sentido correlato, quanto à arguição de que a pronúncia teria se calcado em depoimentos do tipo “
ouvir dizer
” [“
hearsay testimony
”], esta eg. Corte de Justiça se alinha ao entendimento, também esposado pelos Tribunais Superiores, de que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal,
tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas judicialmente produzidas que indiquem o possível envolvimento do paciente no delito doloso contra a vida
, cabendo ao Conselho de Sentença analisar as versões e os elementos de convicção apresentados, atribuindo a cada o valor que entenderem merecer conforme as circunstâncias em que a prova oral foi obtida, nos termos do que preconiza o art. 203 do Código de Processo Penal. (N.U 1014532-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

E, na hipótese concreta, a consulta ao édito de pronúncia revela que, ao contrário do argumentado pela i. Defensoria Pública, se cuida de decisão minimamente
amparada pelo arcabouço fático-probatório dos autos
, tendo sido proferida em atenção ao que dispõe o
art. 413, §1º, do CPP
.

Em especial, destaco o seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]

a pronúncia de Valmir Gomes Dos Santos Júnior é medida que decorre dos fortes indícios de autoria delitiva, conforme se extrai das provas produzidas na fase inquisitorial e dos depoimentos colhidos em juízo
.

Corrobora com as declarações colhidas em sede judicial, o fato de que
o acusado foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, com os mesmos sinais do artefato utilizado para disparar as munições que atingiram a vítima
.

Extrai-se do caderno investigativo que,
após a prisão em flagrante de Valmir Gomes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o objeto foi encaminhado, juntamente com as cápsulas das munições deflagradas e recolhidas no local do crime à perícia, sendo que o laudo pericial nº 2.3.2021.43614-01 foi conclusivo em apontar que o projétil de arma de fogo encontrado na cena do crime foi expelido pela arma de fogo que o denunciado foi flagrado portando
, conforme se extrai de id. 58527880.

Assim,
ao contrário do que a defesa alega em sede de memorais, verifica-se que existem fortes indicativos da participação do réu no crime doloso contra a vida que vitimou Paulo Rogerio da Silva, entregando ao Tribunal do Júri a atribuição de julgar e apreciar a suposta conduta criminosa
”.

(ID 246240677 – Pág. 9) – Destaquei.

Nessa linha, conquanto a i. Defensoria Pública suscite tese de
violação à cadeia de custódia
quanto ao armamento apreendido, por terem sido apreendidas as cápsulas da arma de fogo, no
locus delicti
, pela testemunha ocular
Lucas Lima de Medeiros
, após a ocorrência dos fatos,
à míngua do correspondente termo de exibição e apreensão
; a consulta ao Laudo Pericial n. 2.3.2021.43614-01, de comparação balística, revela que o exame pericial foi realizado com a arma de fogo e o projétil apreendido e devidamente lacrado no envelope de segurança da Politec de ID n. 03083175,
sem qualquer demonstração
, portanto,
de adulteração ou interferência nas provas
.

Em outras palavras, a impetrante não logrou êxito em demonstrar qual seria o prejuízo decorrente da não lavratura de termo de exibição e apreensão em relação às cápsulas da arma de fogo apreendidas no local do crime, tampouco em que momento teria ocorrido o desacordo com os procedimentos determinados para a higidez da cadeia de custódia, o que
afasta a possibilidade de acolhimento da mácula, principalmente pela via estreita do
habeas corpus
(
ex vi
do N.U 1008636-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Por sua vez, quanto às alegações de que
inexistiria prova
da incidência,
in casu
, da
circunstância qualificadora referente ao motivo fútil
, bem como de que aquela referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
teria sido reconhecida mediante
indevido excesso de linguagem
, vale dizer que, respeitados os limites cognitivos do remédio heroico, os tipos penais derivados não se mostram de manifesta improcedência, sendo
evidente que
a incursão aprofundada no conteúdo fático-probatório
é
inviável em sede de
habeas corpus
, bastando, neste momento processual, que existam
indícios suficientes a corroborar a manutenção das qualificadoras
; além do mais,

a leitura da decisão de pronúncia não permite concluir aprioristicamente pela existência de afirmações incisivas ou juízo de valor que a tornem nula.

Colhe-se do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...]
Sobre qualificadora do
motivo fútil
, entendo que essa deve ser mantida, uma vez que, segundo a denúncia,
o crime de homicídio estaria relacionado a um suposto acerto de contas por dívida de drogas
. Ademais, restou-se também comprovado que o homicídio foi cometido por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, conforme se extrai do exame de necropsia (id. 49604853),
a vítima teria sido alvejada pela face posterior do corpo (pelas costas) por seis projéteis de arma de fogo
.

Assim, ante a inexistência de controvérsias quanto ao motivo e circunstâncias que envolveram a prática do delito,
considerando que a hipótese é de sentença de pronúncia consubstanciada em mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras só podem ser afastadas, quando são completamente descabidas e sem qualquer respaldo nas provas constantes dos autos, vigorando, quanto a elas, o princípio do in dubio pro societate, em respeito à competência reservada ao Tribunal Popular
”.

(ID 246240677 – Págs. 10-11) – Destaquei.

A
interpretação concatenada
da decisão objurgada não deixa dúvidas de que, conquanto o vocábulo “
comprovado
” tenha sido empregado, por exemplo, para se referir à circunstância qualificadora referente ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
cuida-se de constatação relacionada às conclusões do exame pericial
, por meio do qual se demonstrou, com efeito, que a vítima foi alvejada pelas costas, em razão de 06 (seis) disparos de arma de fogo.

E, como cediço,
“
não há excesso de linguagem quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor do agente, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP
”
(N.U 1026402-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Enfim, não há como desconsiderar que no dia
12/11/2024
realizou-se a Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, oportunidade em que
VALMIR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR
foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
, à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, tendo sido determinada, em sentença, a imediata execução da pena, nos termos do
art. 492, I, alínea “
e
”, do CPP.

Deve-se reconhecer, portanto, que, com a superveniência de
sentença condenatória
, eventuais irresignações referentes à segregação cautelar do paciente devem tomar como base o
novo édito judicial
, dada a evidente
alteração do cenário fático-processual
.

Em síntese, sendo
inadequado o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela i. Defensoria Pública - anular a sentença de pronúncia, bem assim,
não se constatando qualquer flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem, e
já tendo sido proferida sentença em primeira instância
após a submissão do paciente ao crivo do
eg. Tribunal do Júri
, cujos vereditos gozam de
soberania constitucional
, estou convencido de que
o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
VALMIR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR
, por
inadequação da via eleita
, sem constatar quaisquer razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024